Tribunal: CARF
Processo: 11610.000231/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.000231/2011-12
ACÓRDÃO
2202-011.020 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
02 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO MENDES CAMARGO (ESPÓLIO)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
EMENTA
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES,
VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO.
NECESSIDADE
DE
ADEQUAR
A
TRIBUTAÇÃO
AOS
PARÂMETROS
EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO
DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO
HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que
determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos
acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que
houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida quando cada pagamento
deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará
descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela
autoridade lançadora.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.020 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.000231/2011-12
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a]
integral), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento
de fls. 06 a 07, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-
calendário 2007, que apurou a seguinte infração:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 29.288,37.
Fonte pagadora: Caixa Econômica Federal, CNPJ n.o 00.360.305/0001-04. Consta
ainda, que na apuração do imposto devido, foi compensado o imposto de renda
retido sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 878,65.
Cientificada do lançamento em 22/12/2010 (fl. 13), a filha do contribuinte, já
falecido, apresentou, em 13/01/2011, a impugnação de fl. 02, alegando que os
rendimentos de revisão de aposentadoria não são tributáveis.
Solicita prioridade na análise de sua impugnação, com base no Estatuto do Idoso.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.020 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.000231/2011-12
3
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. AÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
Os rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte em decorrência de
ação judicial para obtenção de benefício previdenciário não têm caráter
indenizatório e estão sujeitos à tributação na declaração de ajuste anual.
MULTA DE OFÍCIO. ESPÓLIO.
Quando se apurar, pela abertura da sucessão, que o de cujus não apresentou
declaração de exercícios anteriores, ou o fez com omissão de rendimentos até a
abertura da sucessão, cobrar-se-á do espólio o imposto respectivo, acrescido de
juros moratórios e da multa de mora de 10%, sendo incabível, neste caso, a
cobrança da multa de ofício de 75%.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/04/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 03/05/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) juros de mora indevidos em razão da inobservância ao princípio da duração
razoável do processo;
b) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Para boa compreensão do quadro fático, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-
recorrido:
A impugnação apresentada é tempestiva e uma vez que a mesma atende aos
demais requisitos do Decreto n.o 70.235/72, de 06/03/1972 e alterações
posteriores, dela tomo conhecimento.
Versam os autos sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação judicial movida contra o Instituto Nacional do Seguro Social,
objetivando a revisão de benefícios previdenciários.
Em sua defesa, o contribuinte alega que os rendimentos de revisão de
aposentadoria não são tributáveis.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.020 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.000231/2011-12
4
Em se tratando de rendimentos recebidos acumuladamente, cabe mencionar o
que dispõem os artigos 56 e 640, do RIR/1999, in verbis:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no
7.713, de 1988, art. 12).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art. 3o).
Deve ser esclarecido que os rendimentos auferidos por pessoa física, via de regra,
são tributáveis apenas no momento em que o contribuinte adquire a
disponibilidade efetiva da renda. Vale dizer, a tributação da pessoa física se dá
pelo regime de caixa, ou seja, o imposto só atinge o rendimento quando os
valores já se encontram à disposição do contribuinte. É o que se extrai do
disposto nos artigos 37, 38 e 39 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR -
Decreto n.o 3.000/1999):
“Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, bem como a
renda presumida, no caso de sinais exteriores de riqueza (Lei no 5.172, de 1966,
art. 43, I e II, Lei no 7.713/88, art. 3o, § 1o e Lei no 8.021/90, art 6o, §1o ).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844/43, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3 o, § 4o).
Art. 39. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal a entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo
mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.”
Assim, os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos por força de
decisão judicial, devem ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento
com incidência sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária, podendo ser deduzido o valor das despesas com a ação judicial
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.020 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.000231/2011-12
5
necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiver
sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Deve ser frisado que os valores recebidos na ação judicial não se tratam de
indenização por serem valores recebidos relativos a benefício previdenciário
pagos em atraso. É de se esclarecer que o recebimento de tais valores não é
indenização ou mera recomposição patrimonial, mas renda que o contribuinte
havia deixado de receber na época própria e que só passou a integrar seu
patrimônio no momento do pagamento.
Deve ser esclarecido ao impugnante que há isenção de imposto de renda sobre
proventos de aposentadoria de declarante com 65 anos ou mais, até o limite
estabelecido em lei. No caso, a isenção é prevista no art. 4, VI, da Lei 9.250/95, a
seguir reproduzido:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
(...)
VI - a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais), correspondente à parcela isenta
dos rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de
direito público interno, ou por entidade de previdência privada, a partir do mês em
que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade.(Vide Medida
Provisória no 22, de 8.1.2002).
Para o ano-calendário de 2007, o limite mensal de isenção foi fixado em R$
1.313,69, conforme Lei n.o 11.482, de 31/05/2007.
Com base nesta lei, estão isentos a pensão e os proventos da inatividade pagos
pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, por pessoa jurídica de direito público interno ou por entidade de
previdência privada, a partir do mês em que o pensionista ou inativo completar 65
anos de idade, até o valor de R$ 1.316,69 no ano-calendário de 2007. O valor
excedente a esse limite está sujeito à incidência do imposto de renda na fonte e
na declaração.
No caso em apreciação, verifica-se que o contribuinte, nascido em 31/01/1947 (fl.
19), no ano-calendário 2007 não havia ainda completado 65 anos, não fazendo jus
à isenção prevista na Lei n.o11.482/2007.
Assim, os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos por força de
decisão judicial, devem ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento
com incidência sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária, podendo ser deduzido o valor das despesas com a ação judicial
necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiver
sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.020 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.000231/2011-12
6
Segundo o art. 111, II, e o art. 176 do Código Tributário Nacional – CTN, a isenção
é sempre decorrente de lei e a lei que a outorga deve ser interpretada
literalmente, não podendo haver extensão.
Contudo, em relação à cobrança da multa de ofício, há de se observar o disposto
no art. 23, §1°, do Decreto 3.000/1999 e do art. 964, I, b, do mesmo diploma legal,
a seguir transcritos.
Art. 23. ......................................................................
§ 1o Quando se apurar, pela abertura da sucessão, que o de cujus não apresentou
declaração de exercícios anteriores, ou o fez com omissão de rendimentos até a
abertura da sucessão, cobrar-se-á do espólio o imposto respectivo, acrescido de
juros moratórios e da multa de mora prevista no art. 964, I, "b", observado,
quando for o caso, o disposto no art. 874 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 49).
§ 2o Apurada a falta de pagamento de imposto devido pelo de cujus até a data da
abertura da sucessão, será ele exigido do espólio acrescido de juros moratórios e
da multa prevista no art. 950, observado, quando for o caso, o disposto no art.
874.
§ 3o Os créditos tributários, notificados ao de cujus antes da abertura da sucessão,
ainda que neles incluídos encargos e penalidades, serão exigidos do espólio ou dos
sucessores, observado o disposto no inciso I.
Art. 964. Serão aplicadas as seguintes penalidades:
I - multa de mora:
..................................................
b) de dez por cento sobre o imposto apurado pelo espólio, nos casos do § 1o do
art. 23 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 49);
Conforme certidão de óbito de fl. 11 o falecimento do contribuinte ocorreu em
26/09/2008, tendo sido a DIRPF/2008 entregue em 17/06/2008 e a notificação de
lançamento emitida apenas em 13/12/2010. Fica, desta forma, comprovado que o
lançamento do crédito tributário ocorreu após a abertura da sucessão, de modo é
inaplicável a multa de ofício, devendo, neste caso, incidir a multa de mora de 10%
de que trata o art. 964, I, b, do Decreto 3.000/1999, cuja matriz legal é o art. 49
do Decreto-Lei n° 5.844/1943.
Desta forma, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação
apresentada mantendo parcialmente o crédito tributário como a seguir se
demonstra.
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (em REAIS)
Ano-calendário 2007

Exigido
Exonerado
Mantido
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.020 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.000231/2011-12
7
Imposto
4.604,62
0,00
4.604,62
Multa de ofício (10%)
3.453,46
2.993,00
460,46
Encaminhe-se o presente processo para a EQCOB/DERAT/SP – SP, para ciência do
contribuinte do inteiro teor do presente Acórdão, facultando-lhe recurso ao CARF.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral (erga
omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988,
que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, em virtude de
sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os
respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a legislação
infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:
Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.020 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.000231/2011-12
8
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente ao
ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática
de tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação
obrigatória no âmbito do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do
RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo montante
global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe
de R$ 148.662,01, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte, conforme competências compreendidas na ação (regime de
competência). (assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente
(assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Andréa Viana Arrais
Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Suplente
Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Luciana
Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Em relação à multa, a revisão pretendida pela recorrente não encontra amparo
legal no PAF, por falta de previsão nos textos de direito positivo, sem a utilização de técnica de
controle de constitucionalidade.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.020 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.000231/2011-12
9
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do crédito
tributário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 98
DF CARF MF
Original